Tribunal: TJSP
Processo: 1011185-23.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011185-23.2018.8.26.0152; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2021; Data de Registro: 02/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Associação

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/05/2021

Data de publicação:

02/05/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança. Associação. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.